Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-17.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000737-17.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), EDESIO RODRIGUES BARREIRA - CPF: 299.660.271-49 (IMPETRANTE), Juiz Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A superveniência do trânsito em julgado no processo originário acarreta a perda do objeto do mandado de segurança que questiona decisão sobre gratuidade da justiça.

2. O interesse de agir deve subsistir durante toda a tramitação do processo, sendo inviável a continuidade do mandamus quando a controvérsia perde sua utilidade jurídica.

3. Conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem resolução do mérito é cabível na hipótese caracterizada neste caso.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EDESIO RODRIGUES BARREIRA
, interpõe agravo interno (Id 253278177), por meio do qual pleiteia a reforma da decisão monocrática e a concessão, em caráter definitivo, do benefício da justiça gratuita.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025